Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
suspensivo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000965-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- IONE DE OLIVEIRA CAMPOS
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1000965-80.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Adequação Contratual c/c Consignação em Pagamento, afastou o argumento da agravante de que a dívida já foi paga e que o agravado deveria ingressar com a Ação adequada.
Ela alega que ajuizou o feito contra o Banco, o qual foi apensado ao de Busca e Apreensão de Veículo. Diz que o primeiro foi julgado parcialmente procedente para determinar a cobrança de comissão de permanência e excluir os demais encargos moratórios, e o segundo (Busca e Apreensão) procedente.
Argui que naquele processo (Revisional) o agravado juntou cálculo de dívida inexistente de R$64.335,60 e pleiteou o pagamento do suposto crédito, mesmo após a alienação do veículo apreendido.
Aduz ser descabido ingressar com Cumprimento de Sentença nos próprios autos, uma vez que não há pedido contraposto referente aos valores apontados, e o agravado deveria propor Ação de Cobrança.
Afirma que o contrato foi totalmente quitado e inclusive o agravado reconhece isso. Acrescenta que efetuou depósitos judiciais, tanto é que, com o trânsito em julgado da sentença, pleiteou a liberação, porém indeferida pelo juízo a quo.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ingressou com Revisional de Contrato e o agravado com Busca e Apreensão de Veículo, que foram apensadas.
A primeira foi julgada parcialmente procedente apenas para determinar a cobrança da comissão de permanência excluindo os demais encargos moratórios; a segunda (Busca e Apreensão) foi julgada procedente, consolidando-se a propriedade e posse do bem ao Banco.
Na Revisional, o agravado apresentou um cálculo que seria o débito inadimplido.
A agravante alega que, além de a dívida estar integralmente quitada, a outra parte deveria ter ajuizado Ação própria, pois não há pedido contraposto.
O STJ já consolidou no REsp n. 1.324.152 que (...) a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.
No caso, foram julgados parcialmente procedentes as pretensões formuladas na inicial apenas para determinar a cobrança da comissão de permanência, excluindo-se os demais encargos moratórios (Id 31375995 - Pág. 6).
Assim, em análise sumária, ainda que não tenha havido pedido contraposto ou reconvenção, o dispositivo da sentença reconhece a obrigação de pagar o débito.
Quanto à arguição de quitação do contrato, como há dúvida sobre essa questão, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão.
De qualquer forma, não se vislumbra dano iminente à agravante, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator